Tribunal: TJMT
Processo: 1020026-53.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020026-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), ANA MARIA CHAGA - CPF: 496.187.841-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), PAULO REGO ALBUQUERQUE - CPF: 004.275.093-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL

–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ana Maria Chaga, em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral que move contra o Banco Pan S.A., indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à suspensão da cobrança e a devolução de valores pagos, decorrentes de empréstimo consignado obtido de maneira fraudulenta, bem como a abstenção da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois o empréstimo consignado foi obtido mediante fraude praticada por terceiros. Alega a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ante a ausência da formalidade necessária para a contratação, que foi perfectibilizada por meio eletrônico. Defende a responsabilidade do banco pelo vazamento de informações, tendo em vista que os golpistas se passaram por funcionários e tinham conhecimento acerca dos seus dados bancários e margem consignável.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 146127687).

As informações foram prestadas (id. 147423355).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 150026666).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ana Maria Chaga
move
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral
contra o Banco Pan. S.A., aduzindo que no dia 22.07.2022, recebeu uma mensagem por meio de aplicativo telefônico, tendo a pessoa se identificado como funcionária do banco réu e oferecido um empréstimo consignado no valor de
R$ 31.148,37 (trinta e um mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), a ser pago em
84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais), cada.

Firme em seu propósito, sustentou que o empréstimo foi oferecido com a finalidade de quitar débitos anteriores, e que o valor residual ficaria com a autora, razão pela qual consentiu com a contratação. Aduziu que assim que o valor do empréstimo caiu em sua conta corrente, foi orientada pelos golpistas a fazerem uma transferência, via Pix, para pessoa identificada como Walmir de Marcos Carvalho, que seria o responsável pela quitação das dívidas e devolução do valor remanescente. Asseverou, contudo, que após realizar o procedimento, não conseguiu qualquer contato com a suposta atendente da instituição financeira, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A douta magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, por não vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC.

Contra essa decisão se insurge a agravante
, alegando que
o empréstimo consignado foi obtido mediante fraude praticada por terceiros. Alega a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ante a ausência da formalidade necessária para a contratação, que foi perfectibilizada por meio eletrônico.

Segue sustentando a responsabilidade do banco pelo vazamento de informações, tendo em vista que os golpistas se passaram por funcionários e tinham conhecimento acerca dos seus dados bancários e margem consignável.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas que os descontos são indevidos e que seus dados foram utilizados de maneira irregular, sendo que tais afirmações demandam dilação probatória.

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada, verbis:

“
Diante de uma análise sumária dos elementos trazidos com a petição inicial, não é possível inferir, a princípio, a probabilidade do direito, já que os fatos são confusos e controvertidos.

Primeiro, a autora afirma que fez um empréstimo junto ao banco réu para receber o valor de R$ 31.148,37; depois diz que tal operação quitaria uns “contratos” seus e receberia um “troco”, mas sequer discrimina quais contratos seriam quitados, com quais credores, o valor deles e o do “troco” que receberia.

Dessa forma, não há como considerar, a princípio, a irregularidade da operação de empréstimo, sendo prudente aguardar o contraditório para formar convicção a respeito dos fatos.”
(id. 94876745 – autos de origem)

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
”
(RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes.

Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados.

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.”
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC
.”
(RAI n. 1006704-97.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.08.2021 - negritei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, eventual abusividade ou desconto indevido deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – NEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – REQUISITOS AUSENTES –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas, se revela incabível sem a observância do devido processo legal, dotado de ampla participação da parte contrária
.”

(RAI n. 1009093-55.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 - negritei)

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023